Tribunal: TJSP
Processo: 1505541-83.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505541-83.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes RENE SILVA
DE SOUZA e LUCAS GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, apenas para (i) afastar dois vetores negativos das penas-bases, sem reflexos
nas reprimendas, (ii) bem como atribuir a fração única de 2/3 para exasperação na
terceira etapa da dosimetria e, com isso, (iii) redimensionar as sanções de Rene para 12
anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 29 dias-multa e, quanto a Lucas, para 10 anos, 4 meses
e 13 dias, e 25 dias-multa, mantida a unidade de cada dia-multa no piso legal, cf.
fundamentação exposta no voto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
2
Apelação Criminal n. 1505541-83.2019.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 6a Vara Criminal
Apelantes: Rene Silva de Souza e Lucas Gabriel dos Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.081
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença que condenou Rene Silva de Souza e Lucas Gabriel dos
Santos da Silva, sendo imposta ao primeiro a pena de 16 anos, 1
mês e 15 dias de reclusão, a começar no regime fechado, sem
prejuízo do pagamento de 38 dias multa, no mínimo legal,
enquanto o segundo foi dado descontar a reprimenda de 13 anos, 9
meses e 27 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
adimplemento de 32 dias-multa, no piso legal, por conta de
violarem o disposto no art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, por duas
vezes, na forma do art. 70, 'caput', ambos do Cód. Penal. Estão
presos.
O apelante Rene alega, resumidamente, a insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
3
probatória, questionando a validade do reconhecimento pessoal e
das palavras das vítimas, argumentando, outrossim, a suposta
existência de contradições nos dizeres dos ofendidos e das
testemunhas de acusação. Em caráter subsidiário, pugna pelo (i)
reconhecimento da participação de menor importância; (ii) a
exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo; (iii) a
fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) a isenção das custas
processuais; (v) o abrandamento do regime prisional; e (vi) a
concessão da justiça gratuita.
O sentenciado Lucas, por sua vez, suscita ser inocente, a
pretexto de que as vítimas não o reconheceram, inexistindo, assim,
provas de que teria envolvimento no crime. Subsidiariamente,
pretende (i) a redução da reprimenda básica, assim como (ii) a
aplicação de apenas uma fração de aumento na terceira etapa da
dosimetria, nos termos do art. 68, parágrafo único do Cód. Penal,
(iii) a alteração do programa penitenciário, com incidência da
detração; e, (iv) o deferimento da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
4
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.081
Consta dos autos que, no dia 2 de fevereiro de 2019, por
volta das 13h15, na Rodovia SP-070, no 20, Cumbica, na cidade de
Guarulhos-SP, os apelantes, previamente ajustados e com
identidade de desígnios entre si e com outro indivíduo não
identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade das vítimas Dodani Rodrigues e Endrews Mendes Souza,
o veículo, tipo caminhonete, de cor branca, ano/modelo 2011/2012,
placas ETU-5710/Guarulhos-SP, 1 GPS, 2 celulares e 1 boné, itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
5
de propriedade dos ofendidos.
Anoto que a denúncia ministerial também imputou ao
corréu Guilherme Cabral da Silva a acusação da prática do crime
de roubo triplamente majorado, conduta em relação a qual
Guilherme restou absolvido na origem, sem insurgência ministerial
para alteração daquele resultado.
Os apelos comportam parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-1-
Com o devido respeito, a tese absolutória apresentada
pelos réus não convence.
As assertivas das vítimas, que confirmaram a subtração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
6
apontaram o irrogado Rene como o responsável pela ação
criminosa, não podem ser desconsideradas, posto que gozam da
presunção da veracidade e adotam papel preponderante, tomando
especial relevância no deslinde da controvérsia.
De igual modo o reconhecimento pessoal, ato que assume
inegável valor probante, somente pode ser invalidado quando
presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação, o
que não é o caso dos autos, no qual não se vislumbra qualquer
motivação no sentido de se acusar pessoa supostamente inocente.
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do e. STJ:
AgRg no AREsp 1078628/RJ, j. em 10.4.2018; AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP, j. em 22.10.2019; AgRg no AREsp
1381251/SP, j. em 19.2.2019.
Nem se verifica que o reconhecimento efetuado na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
7
policial esteja eivado de falhas, como suscita a defesa, porquanto
os ofendidos foram firmes em atestar a responsabilidade de Rene.
Aliás, pese constar no boletim de ocorrência que as
vítimas mencionaram não conseguirem descrever com precisão as
características dos agentes, tal fato, data vênia, não as impediu de,
ao
procederem
o
reconhecimento
pessoal,
atestarem
o
envolvimento daquele indivíduo.
Aqui, registre-se não ter este subscritor vislumbrado as
supostas discrepâncias apontadas pela Defesa, sob a alegação de
que a ausência de reconhecimento do corréu Guilherme
comprometeria a prova, sobretudo em se considerando que o
acusado Rene foi seguramente indicado como um dos envolvidos
no delito.
Por igual razão, a questão acerca de qual indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
8
portava a arma de fogo ou de quantos possuíam artefatos, não tem
o condão desqualificar os dizeres do ofendido Dodani.
E, com relação à imputação lançada em desfavor de
Lucas, apesar deste não ter sido reconhecido pelas vítimas, o que se
torna justificável diante da divisão de tarefas entre os agentes, os
demais elementos coligidos aos autos, em especial as palavras dos
investigadores civis, confirmam o seu envolvimento com os crimes
ora em análise.
Tais depoentes corroboraram a versão acusatória,
trazendo declarações coesas e uníssonas entre si, ao relatarem que,
à época do fato, ocorreram diversos crimes, todos cometidos com o
mesmo 'modus operandi'. Com a prisão em flagrante de alguns
envolvidos naqueles delitos, efetuaram diligências, de modo a
esclarecer as infrações registradas naquele distrito, oportunidade
em que identificaram os acusados Rene e Lucas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
9
Salientaram que as vítimas reconheceram Rene como um
dos agentes responsáveis pela abordagem, e, no que tange a Lucas,
tomaram ciência, por meio da genitora deste, de que ele residia no
local em que ocorreu a privação de liberdade dos ofendidos.
Esclareceram, ademais, que uma das vítimas apontou tal moradia
como sendo de Lucas.
Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o
depoimento policial é válido como meio de prova (HC no.
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
Ou seja, as assertivas trazidas pelos agentes públicos não
podem ser desprezadas somente por serem funcionários incumbidos
da segurança pública (CF, art. 144), especialmente quando, além de
não contraditados e arrolados em comum pela defesa, os termos das
inquirições revelam ser pessoas idôneas e insuspeitas (HC no.
74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
10
Denota-se, portanto, que a negativa do sentenciado Rene
permaneceu isolada, não tendo ele trazido provas que o
inocentassem, sabendo-se que, tendo versão exculpante, caberia a
ele apontar todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus que lhe compete, a teor do que dispõe o art.
156 do Cód. de Processo Penal, e do qual não se desincumbiu.
Ou seja, apesar de suscitar que não teria envolvimento no
crime, nenhuma prova fez neste sentido, sabendo-se que, além de
ter sido reconhecido pela vítima, nada alegou em seu favor,
deixando, assim, de provar a sua inocência.
Nem passou despercebido que Lucas, quando conferida a
oportunidade para apresentar a sua versão dos fatos, optou por
permanecer em silêncio, revelando desinteresse na produção de
provas em sua defesa.
A propósito do assunto, quem é inocente desde logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
11
vocifera, berra sem escrúpulos a temeridade da increpação, cf. lição
do Des. DAMIÃO COGAN, deste Tribunal de Justiça, 'in' Apel.
Criminal 349.756-3/6-00, Guarulhos, 5a Câm. de Direito Criminal,
j. 7.2.2002.
Adequado aqui remeter, inclusive, o quanto dispõe o art.
198 do Cód. de Processo Penal.
Convém registrar, ademais, o ensinamento de Fernando
da Costa Tourinho Filho sobre o ônus da prova: “(...) A regra
concernente ao 'onus probandi', ao encargo de provar, é regida pelo
princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer, deve incumbir-se da
prova o autor da tese levantada. (...) Se o réu invoca um álibi, o
ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de
necessidade, etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...) Se alegar
e não provar, a decepção também será sua (...)” ('in' Código de
Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
p. 356).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
12
A Defesa, portanto, não se ocupou de convencer sobre
seus argumentos, desatendendo a regra de distribuição do ônus de
provar.
E o fato de nenhum objeto ilícito ter sido apreendido com
o réu Rene não elide o mais da prova, porquanto, repito, foi
reconhecido positivamente como um dos envolvidos nas
subtrações.
Demais disso, com a devida vênia, as minudências
agitadas pela Defesa não se mostraram suficientes para
desqualificar o mais da prova, vez que ausentes as denominadas
provas 'ex adverso'.
-2-
Nem se há considerar a conduta do recorrente Rene como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
13
mera participação de menor importância.
Isso porque, segundo a prova oral coligida aos autos, em
especial os depoimentos das vítimas, amparada nas declarações dos
policiais, Rene foi um dos responsáveis pela abordagem, agindo
diretamente na execução dos crimes.
A incidência da causa de redução prevista no art. 29, §1o,
do Cód. Penal justifica-se em razão da participação secundária do
agente, quase sem importância, e que, embora dentro da relação de
causalidade, sua ausência não impediria a realização do crime.
Ou seja, para a admissão da participação de menor
importância é imprescindível que não paire dúvida de que o agir do
acusado não tenha influenciado no êxito do desiderato. Se restar
indicado que o acusado atuou de forma direta e ativa na empreitada
criminosa, como no caso destes autos, há coautoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
14
-3-
Quanto ao mais, remanesce o reexame das reprimendas,
especificamente no limite das insurgências recursais.
-3.1-
As bases foram elevadas em 1/3, porquanto, segundo
constou na r. sentença, (i) “para conseguirem se apropriar dos bens
das vítimas, primeiro as ludibriaram. De fato, enquanto trafegavam
pela rodovia, diversos agentes se aproximaram em outros veículos
e disseram que a camioneta apresentava problemas em suas rodas.
Inicialmente, os ofendidos não acreditaram, e cientes de que a
tática empregada não estava dando certo, os roubadores decidiram,
então, se valer de uma criança. Com efeito, colocaram-na na janela
de um automóvel e a obrigaram a dizer para Dodani que havia
problemas mecânicos no carro. Acreditando na inocência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
15
menor, que foi levado a concorrer para a prática de um ilícito,
conseguiram que o motorista parasse no acostamento, momento em
que o roubo foi anunciado”; (ii) “os agentes subtraíram tudo que
encontraram, inclusive um boné usado, o que revela
comportamento desvirtuado, voltado à criminalidade; e, (iii)
“Lucas fez da sua própria residência local onde mora inclusive a
sua mãe o cativeiro” ('verbis').
Acerca do item (i), temos que tal vetor autoriza a
exasperação da base, por ter o desatino ultrapassado aquilo que
normalmente acontece. Merece especial reprovação.
Tal fato, data vênia, não pode ser ignorado e dispomos de
paradigma a empolgar o julgador a chancelar o rigor exemplar,
vide HC 529428/RJ, j. em 10.10.2019; AgRg no HC 507899/RJ, j.
em 6.8.2019, todos do e. STJ.
No entanto, respeitado o convencimento de S. Exa., o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
16
MM. Juiz, afasto os demais critérios sopesados na origem.
A subtração do boné de uma das vítimas acarreta prejuízo
inerente ao tipo penal, não configurando circunstância a ensejar
maior recrudescimento nas penas.
De igual modo, não se pode considerar que o uso de
residência familiar para alojamento de vítimas possa ser valorado
negativamente, até porque, os ofendidos permaneceram na garagem
do imóvel, por cerca de três horas, sem qualquer contato com os
moradores do imóvel.
Não obstante, pese a exclusão de tais vetores, há outros
indicadores de reprovabilidade a serem sopesados nesta etapa, a
justificar a manutenção do patamar de 1/3, o que se mostra
razoável e proporcional ao caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
17
Como se verá adiante, no tópico 3.3, houve o
reconhecimento de três causas de aumento, sendo frações de
aumento diferentes para aquela prevista no §2-A do art. 157.
Segundo o entendimento adotado pelo E. STJ, é possível
a aplicação da maior majorante na terceira fase, como aqui será
adotado, nos termos do art. 68, parágrafo único, explicado a seguir,
e a causa de aumento sobejante considerada como circunstância
judicial desfavorável para fixação da pena na fase do art. 59 do
Cód. Penal (HC 527704/SP, j. 12.11.2019 e HC 526057/SP, j.
26.11.2019).
Ainda que se entendesse que isso não está na r. sentença,
expressamente o Col. STF vem afirmando que, consoante a
contemporânea jurisprudência da Corte, o efeito devolutivo da
apelação, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, “autoriza o
Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na
sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
18
limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova
produzida”, confira-se no HC 101.917/MS, rel. a Min. Carmen
Lúcia, j. 31.8.2010, mais o HC 106.113/MT, também de rel. da
Min. Carmen Lúcia, DJe 1.2.2012 e o Min. Dias Tófoli, no bojo do
HC 130.070/PR, j. 15.12.2015.
De igual teor, há julgados no E. Superior Tribunal de
Justiça: HC 68.220-PR, Sexta Turma, DJe 9/3/2009; HC 276.006-
SP, Sexta Turma, DJe de 8/9/2014; AgRg no AREsp 62.070-MG,
Quinta Turma, DJe 23/10/2013. HC 302.488-SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014 e AgRg nos
EDcl no AREsp 1386760/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. em 4.4.2019.
Isso também quer dizer que, nestas circunstâncias,
inexiste 'reformatio in pejus', ainda que em recurso exclusivo da
defesa. A orientação do Pretório Excelso é no sentido de que o
efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
19
critérios de individualização definidos na sentença penal
condenatória para manter ou reduzir a pena, repito, desde que
limitado pelo teor da acusação e pela prova produzida, como nestes
autos.
Com isso, excluo os itens (ii) e (iii) valorados na r.
sentença, porém, sem reflexos nas sanções.
-3.2-
Anoto que não abriu insurgência acerca da agravante da
reincidência atestada para o réu Rene (fls. 153/154), a qual ensejou
a elevação de sua pena em 1/6.
-3.3-
No que diz respeito às causas de aumento, verifico que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
20
defesa do réu Rene postulou a exclusão da majorante pelo emprego
de arma de fogo, enquanto o sentenciado Lucas pleiteou que o
incremento fosse adstrito a apenas uma fração de exasperação.
Pois bem. Segundo a orientação firmada pelo Col.
Pretório Excelso, para que incida a majorante pelo emprego de
arma de fogo, não se faz necessária nem mesmo a apreensão do
artefato, sendo, de igual modo, prescindível a realização de exame
pericial (HC 96.099/RS, j. em 19.2.2009; HC 96.985/DF, j. em
29.9.2015).
Basta que exista prova suficiente de sua utilização e, a
respeito, dispomos das palavras das vítimas como elemento
probante da existência da majorante, posto que firmes em assegurar
que a conduta contra elas perpetrada deu-se mediante o emprego de
arma de fogo.
A respeito do tema, convém consignar que não há razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
21
para que se duvide da palavra dos ofendidos, pessoas que nem
conheciam os acusados e, portanto, não tinham nenhum motivo
para incriminá-los.
A eleição das frações de aumento, no entanto, comporta
reparo, como já antecipado no tópico 3.1.
Com efeito, o art. 68, parágrafo único, do Cód. Penal
prevê que, tratando-se de duas ou mais causas de aumento da parte
especial (como é o caso dos autos), será aplicada uma única fração,
qual seja, aquela que mais aumentar ou diminuir.
No episódio analisado, preservado o convencimento de S.
Exa., o MM. Juiz, estando presentes duas frações diversas, a
orientação determina que se aplique apenas a de maior aumento, no
caso, a do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3, cf.
estabelecido no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Cód. Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
22
E, por derradeiro, fica preservado o concurso formal, com
elevação das penas em 1/6, matéria, aliás, sobre a qual não houve
impugnação.
Desse modo, reajusto as reprimendas de Rene para 12
anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 29 dias-multa e, quanto a Lucas,
para 10 anos, 4 meses e 13 dias, e 25 dias-multa, mantida a unidade
de cada dia-multa no piso legal.
-4-
No que tange ao regime prisional para início do
cumprimento das penas, permanece a imposição do programa
fechado.
Além do 'quantum' de sanção corporal imposta a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
23
réu, as circunstâncias do caso concreto, como o concurso de
agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, além
dos vetores desfavoráveis e da reincidência do réu Rene, não
autorizam, nos termos do art. 33, §3o do Cód. Penal, a imposição
do programa mais benéfico.
Neste sentido, aliás, é a orientação da e. Corte Superior,
confira-se em julgado de caso análogo, 'in' HC 494559/AC, j. em
23.4.2019.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão de Lucas
deu-se em 7.6.19 (fl. 160), enquanto Rene foi preso em 13.6.2019
(fl. 141), mantidos presos por cerca de 5 meses até a edição da r.
sentença (fl. 263), lapso temporal insuficiente para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
24
-5-
Com relação à pretensão de isenção das custas
processuais, temos que a condenação dos vencidos no pagamento
das custas está prevista no art. 804 do Cód. de Processo Penal. O
§9o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/03 estabelece custas no
valor de 100 UFESPs para os processos criminais de ação penal
pública, exceto os do JECRIM, a serem pagos, ao final, pelos réus
condenados.
Esta Lei estabelece hipóteses de diferimento e isenção,
dentre as quais não está incluída a miserabilidade dos acusados.
Desta forma, está correta a condenação dos réus no
pagamento das custas, cuja cobrança, todavia, haverá de depender
da capacidade de cada um quando instados a fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
25
A hipossuficiência econômica importa na dispensa do
pagamento e, não, em exclusão da condenação.
Ademais, segundo a orientação do e. STJ, o momento de
se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da
exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de
execução, confira-se 'in' AgRg no REsp 1803332/MG, j. em
13.8.2019.
-6-
Por fim, embora a concessão da gratuidade seja
admissível a qualquer tempo, não consta tenham sido os pedidos
defensivos apreciados na origem. Sendo assim, a fim de se evitar
supressão de instância e, por conseguinte, eventual vilipêndio ao
duplo grau de jurisdição, fica a consignação para que o exame de
tal requerimento seja efetuado quando do retorno dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
26
primeiro grau.
-7-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de
Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, neste
caso, porém, os réus estão presos preventivamente desde o primeiro
grau, de sorte que, agora condenados e sem alteração no 'statu quo',
de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir aos condenados, na condição
dos réus, o direito de recorrerem soltos quando permaneceram
segregados durante a persecução criminal, se persistentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
27
motivos para a preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro
REYBALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC
442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime
imposto aos réus roubo praticado em comparsaria , com emprego
de arma de fogo e restrição de liberdade, com penas superiores a 8
anos de reclusão
, nas circunstâncias em que cometidos,
demandam maior rigor na avaliação de tal possibilidade.
Necessária, portanto, a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública (STJ, RHC 113351/MG, j. em 1.10.2019), tal
como reconheceu a decisão que decretou as custódias cautelares (fl.
93), até para preservarem aqueles que acusaram os increpados.
Não há, porém, impedimento para, se o caso, no Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505541-83.2019.8.26.0224
28
Exec. Penal, eventual promoção de regime.
-8-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO aos recursos,
apenas para (i) afastar dois vetores negativos das penas-bases, sem
reflexos nas reprimendas, (ii) bem como atribuir a fração única de
2/3 para exasperação na terceira etapa da dosimetria e, com isso,
(iii) redimensionar as sanções de Rene para 12 anos, 1 mês e 5 dias
de reclusão e 29 dias-multa e, quanto a Lucas, para 10 anos, 4
meses e 13 dias, e 25 dias-multa, mantida a unidade de cada dia-
multa no piso legal, cf. fundamentação exposta no voto.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE